Tribunal: TJSP
Processo: 1010044-09.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2018-08-24

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Débitos relativos às parcelas do FAM referentes a verbas salariais do período de 1989 a 1994. Sentença de procedência. Insurgência recursal destinada, exclusivamente, à aplicação dos parâmetros de juros e correção monetária previstos na Lei 11.960/09. Acolhimento parcial. Observância dos parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Débitos relativos às parcelas do FAM referentes a verbas salariais do período de 1989 a 1994. Sentença de procedência. Insurgência recursal destinada, exclusivamente, à aplicação dos parâmetros de juros e correção monetária previstos na Lei 11.960/09. Acolhimento parcial. Observância dos parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
REEXAME NECESSÁRIO ACOLHIDO EM PARTE E
RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000652059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1010044-09.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUIZO EX OFFÍCIO, é apelada
MARIA CRISTINA FERRARI DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram parcialmente o reexame necessário e deram parcial provimento ao recurso
voluntário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 24 de agosto de 2018.
Jarbas Gomes
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 20.895/2018
11a Câmara de Direito Público
Apelação/Reexame Necessário n° 1010044-09.2017.8.26.0053
Recorrente: Juízo “ex officio”
Apelante: Estado de São Paulo
Apelada: Maria Cristina Ferrari de Almeida

AÇÃO DE COBRANÇA. Débitos relativos às parcelas do
FAM referentes a verbas salariais do período de 1989 a
1994. Sentença de procedência. Insurgência recursal
destinada, exclusivamente, à aplicação dos parâmetros de
juros e correção monetária previstos na Lei 11.960/09.
Acolhimento
parcial.
Observância
dos
parâmetros
estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
do Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
REEXAME NECESSÁRIO ACOLHIDO EM PARTE E
RECURSO
VOLUNTÁRIO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Trata-se de ação ordinária ajuizada por MARIA
CRISTINA FERRARI DE ALMEIDA, servidora inativa do Tribunal
de Justiça, em face do ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando o
recebimento relativo às diferenças no pagamento do FAM
referentes a verbas salariais do período de 1989 a 1994, já que
efetuadas em atraso, sem a devida atualização monetária.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou a
ação procedente condenando o réu ao “pagamento da importância
indicada nas certidões juntadas aos autos, com correção monetária pela
Tabela Prática do TJSP para débitos judiciais desde a expedição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
certidão e juros de mora de 0,5% ao mês desde a citação”. Em razão da
sucumbência, condenou-o, ainda, ao pagamento das custas
processuais e os honorários advocatícios da parte contrária,
fixados nas faixas mínimas do § 3o do artigo 85, do Código de
Processo Civil.
Inconformada, apela o réu pugnando pela
reforma do “decisum”. Em suas razões recursais, pleiteia tão
somente a aplicação dos parâmetros estabelecidos na Lei no
11.960/09.
Recebido e processado em seus regulares
efeitos, o recurso foi bem respondido.
É o breve relato.
Ausente insurgência em relação ao direito da
autora ao recebimento das diferenças decorrentes do Fator de
Atualização Monetária (FAM), a controvérsia remanescente nos
autos se destina a estabelecer os parâmetros de juros e correção
monetária incidentes sobre o valor devido pelo réu.
Destaca-se que, em razão da orientação haurida
do julgamento proferido pelo Excelso Pretório, em 20.09.2017, no
RE no 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, rel.
Min. Luiz Fux, a Suprema Corte consolidou o entendimento de
constitucionalidade dos juros moratórios segundo a remuneração
da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Confira-se a ementa daquele julgado:
“DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES
JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA
LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI
No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA
UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA
CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE
CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO
FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o,
XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS
E
FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA
DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS
JUROS
MORATÓRIOS
DE
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E
VIOLAÇÃO
À
ISONOMIA
ENTRE
DEVEDOR
PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o,
CAPUT).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art.
5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídicotributária, os quais devem
observar os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de
relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido,
nesta
extensão,
o
disposto
legal
supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o
poder
aquisitivo
da
moeda
diante
da
sua
desvalorização nominal provocada pela inflação. É que
a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só
tem valor na medida em que capaz de ser transformada
em bens e serviços. A inflação, por representar o
aumento persistente e generalizado do nível de preços,
distorce, no tempo, a correspondência entre valores real
e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de
Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S.
e STARTZ, R. Macroeconomia . São Paulo: McGraw-
Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O.
Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos
econômicos conexos, exigem, por imperativo de
adequação lógica, que os instrumentos destinados a
realizar a primeira sejam capazes de capturar a
segunda, razão pela qual os índices de correção
monetária devem consubstanciar autênticos índices de
preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”
(grifamos)
No mesmo sentido, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, quando do julgamento do mérito do REsp no
no 1.495.146/MG - Tema no 905, em 22 de fevereiro de 2018, fixou
as seguintes teses referentes à aplicabilidade do artigo 1o-F da Lei
no 9.494/97, com a redação que lhe foi conferida pela Lei no
11.960/2009, sendo oportuno transcrever o inteiro teor da ementa
do v. acórdão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. " TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção
monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica pré-fixação
(ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices
que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão. A modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária dos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial
de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão
do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação
aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento
de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
(...)
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso concreto.
(...)
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao
regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015,
c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.
Destarte,
deve-se
atentar
aos
parâmetros
definidos pelas Cortes Superiores no que diz respeito à Lei
Federal no 11.960/2009, observando-se a Tabela Prática de
Atualização Monetária (IPCA-E) deste Egrégio Tribunal de Justiça
para fins de correção monetária, bem como a adoção do índice de
remuneração da caderneta de poupança em relação aos juros de
mora.
Como se vê, mais não é preciso dizer.
Isto posto, nos termos acima referidos, acolhe-
se em parte o reexame necessário e dá-se parcial provimento ao
recurso voluntário.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o do
artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator